Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-70.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-70.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA DO CARMO GONCALVES

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUIPE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 363 DO TST E ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15%. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000754-70.2019.8.05.0211,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE RIACHO DO JACUIPE
e, como Apelada,
MARIA DO CARMO GONCALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .